Tribunal: TJMT
Processo: 1003219-89.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Habeas Corpus n. 1003219-89.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
Paciente: Gilson Rocha Valadares Júnior
Impetrantes: Dr. Ronaldo Bezerra dos Santos e Dr. Ademar Mateus Soares
V I S T O S.
Trata-se de habeas corpus interposto pelos advogados Ronaldo Bezerra dos Santos e Ademar Mateus Soares em favor de Gilson Rocha Valadares Júnior, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, João Filho de Almeida Portela, em regime de Plantão, da Comarca de Rondonópolis, que homologou o auto de prisão em flagrante do paciente, em razão de suposta prática dos crimes praticados no art. 2° da Lei n° 12.850/2013 e art. 12 da Lei n° 10.826/03.
Pois bem. Apesar do paciente ter seu auto de prisão em flagrante homologado pela autoridade competente, traduzindo-se esta em medida constitucional com caráter de urgência, não vislumbro no caso qualquer mácula que deva ser dirimida no plantão judiciário, até porque em análise superficial, o decisum foi proferido com base na legislação específica aplicada a espécie.
Em que pese alegação da defesa sobre a ausência de realização de audiência de custódia, observo que o juiz plantonista justificou a situação, e ao final, determinou vista ao MP e a defesa técnica, vejamos:
“Excepcionalmente, nada obstante o Juízo venha realizado audiência de custódia em jurisdição ordinária perante a 5a Unidade Judiciária desta Comarca, o feito foi distribuído em Plantão Judicial semanal, todavia, em contato com a Unidade Prisional foi informado que os autuados ainda não se encontravam na referida unidade, inviabilizando assim a realização da assentada.
(...)
No mais, previamente a análise da necessidade da segregação provisória, em decorrência da decisão emanada pelo STF no julgamento do HC 186.490/SP1, bem como nos termos dispostos no inc. II, § 1o do art. 8-A da Recomendação 62 do CNJ, também consolidado na decisão emanada pela CGJ/TJMT no expediente CIA 0022501-67.2020.8.11.0000, além do disposto no art. 5o, LV da CF, COLHA-SE MANIFESTAÇÃO DO MPE E DA DEFESA TÉCNICA. Com a manifestação, de conseguinte, providencie a redistribuição do feito ao Juízo competente” (id. 49785061 – Auto Prisão 1003978-44.2021.8.11.003)
Ademais, consta no andamento processual no id. 49810962 o encaminhamento dos autos ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.
Portanto, resta evidente que o caso vertente não se enquadra nas medidas prescritas na resolução deste Tribunal e do CNJ que instituiu o plantão judiciário na segunda instância.
Assim, aguarde-se o expediente normal de trabalho, quando se distribuirá esta ação constitucional na forma do RITJMT.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Plantonista